Tribunal: TJES
Processo: 0000762-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Samuel Machado da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, como incurso no art. 33, §1º, I, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, por manter em depósito matéria-prima destinada à preparação de drogas, com emprego de arma de fogo.

2. A defesa pleiteia a absolvição do crime de tráfico, mantendo-se apenas a condenação por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com pena mínima. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena de multa, o abrandamento do regime prisional e o arbitramento de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006;

(ii) estabelecer se é cabível a atenuante da confissão espontânea;
(iii) determinar se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena;
(iv) decidir sobre o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime de tráfico encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico nº 3611/2022 — que identificou ácido bórico e cafeína — e demais elementos de prova constantes dos autos.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, confirmados em juízo, que relataram ter localizado insumos típicos da preparação de drogas e armas de fogo na residência do recorrente, com a devida autorização de ingresso.

6. A negativa do acusado está isolada nos autos, sem respaldo probatório, sobretudo diante das declarações dos agentes públicos e dos autos de apreensão e constatação da eficiência das armas.

7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o recorrente negou o crime de tráfico, admitindo apenas a posse das armas, fato já considerado na dosimetria da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

8. O regime fechado é mantido, diante da reincidência e da natureza do delito, conforme art. 33, §3º, do Código Penal.

9. Reconhece-se, contudo, o direito à fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, arbitrados em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal policial, corroborada por laudos periciais, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico.

2. A confissão parcial, restrita à posse de arma, não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de tráfico de drogas.

3. O regime inicial fechado é adequado quando presente a reincidência e a gravidade concreta do delito.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo atuante em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §1º, I, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 33, §3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL MACHADO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Samuel Machado da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, como incurso no art. 33, §1º, I, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, por manter em depósito matéria-prima destinada à preparação de drogas, com emprego de arma de fogo.

2. A defesa pleiteia a absolvição do crime de tráfico, mantendo-se apenas a condenação por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com pena mínima. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena de multa, o abrandamento do regime prisional e o arbitramento de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006;

(ii) estabelecer se é cabível a atenuante da confissão espontânea;
(iii) determinar se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena;
(iv) decidir sobre o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime de tráfico encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico nº 3611/2022 — que identificou ácido bórico e cafeína — e demais elementos de prova constantes dos autos.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, confirmados em juízo, que relataram ter localizado insumos típicos da preparação de drogas e armas de fogo na residência do recorrente, com a devida autorização de ingresso.

6. A negativa do acusado está isolada nos autos, sem respaldo probatório, sobretudo diante das declarações dos agentes públicos e dos autos de apreensão e constatação da eficiência das armas.

7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o recorrente negou o crime de tráfico, admitindo apenas a posse das armas, fato já considerado na dosimetria da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

8. O regime fechado é mantido, diante da reincidência e da natureza do delito, conforme art. 33, §3º, do Código Penal.

9. Reconhece-se, contudo, o direito à fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, arbitrados em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal policial, corroborada por laudos periciais, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico.

2. A confissão parcial, restrita à posse de arma, não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de tráfico de drogas.

3. O regime inicial fechado é adequado quando presente a reincidência e a gravidade concreta do delito.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo atuante em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §1º, I, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 33, §3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SAMUEL MACHADO DA CRUZ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §1º, I, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no art.33, §1º, I da Lei 11.343/06, restando apenas a condenação no crime de posse de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03), com aplicação da pena no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. Pretende a exclusão da pena não corpórea ou, ainda, a redução dos dias-multa. Objetiva, ainda, o arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SAMUEL MACHADO DA CRUZ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §1º, I, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no art.33, §1º, I da Lei 11.343/06, restando apenas a condenação no crime de posse de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03), com aplicação da pena no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. Pretende a exclusão da pena não corpórea ou, ainda, a redução dos dias-multa. Objetiva, ainda, o arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que, no dia 10 de março de 2022, por volta das 20h02min, na Rua das Saíras, n. 6, próximo a igreja católica, bairro Bom Pastor, [no Município de Cachoeiro de Itapemirim/es], o recorrente e os corréus “foram flagrados tendo em depósito matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 31, sendo que tal prática delituosa contou com emprego de arma de fogo e munições como forma de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 32.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, §1º, I, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Por sua vez, os corréus CLÁUDIO LUIS FARIA OLIVEIRA e CLEYTON PEIXOTO DE REZENDE, foram absolvidos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no art.33, §1º, I da Lei 11.343/06, restando apenas a condenação no crime de posse de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03)

Sem razão.

A materialidade do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo químico n. 3611/2022, em que se detectou a presença de ácido bórico e cafeína.

Do mesmo modo, a autoria delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão de insumos e objetos relativos à traficância, além das armas de fogo.

A testemunha PMES, Marlon Barros Barbosa Silva, afirmou, em juízo, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que receberam informações de que alguns indivíduos estavam traficando na região, munidos de arma de fogo.

Além disso, relatou a aludida testemunha que foi realizada abordagem de alguns indivíduos, momento em que na localidade avistaram uma sacola contendo munições.

Apontou, também, que o recorrente, conhecido pela força tática, estava visivelmente nervoso, razão pela qual entrou em sua residência, após a autorização da esposa dele, tendo sido encontrado armas de fogo, em um guarda-roupa, compatíveis com as munições que estavam na sacola supramencionada.

Confirmou, ainda, o depoimento prestado na esfera policial, que apontou que foi localizada, no quintal da residência do recorrente, uma sacola contendo uma balança de precisão, um frasco de cafeína, um pote contendo ácido bórico, material comumente utilizado na mistura de entorpecentes.

O corréu Cláudio Luis Faria Oliveira, ao final de seu interrogatório judicial, afirmou que, ao ser preso, tomou ciência da existência do referido material.

O recorrente negou que possuía em sua residência a matéria-prima/insumo destinados à preparação de drogas, apenas confessou a propriedade das armas e das munições.

A despeito da negativa, a sua versão apresentada encontra isolada nos autos, em especial, com o auto de apreensão e os depoimentos prestados pelos policiais militares prestados na esfera policial e, em juízo.

De outra banda, a defesa pretende a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, o recorrente, em interrogatório judicial, negou que possuía matéria-prima/insumo destinados à preparação de drogas em sua residência, não havendo, portanto, justificativa para acolher a pretensão da defesa, ainda que tenha confessado a propriedade das armas, tendo sido esta levado em consideração no momento da utilização de fração mais benéfica relativa a causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Na mesma linha, não faz jus o recorrente a regime inicial de cumprimento de pena mais brando, pois devidamente reconhecida a reincidência.

Outrossim, a pretensão da defesa de exclusão da pena não corpórea é descabida, pois a reprimenda é estabelecida no preceito secundário do tipo penal.

Por outro lado, eventual hipossuficiência econômica para o pagamento da aludida pena deve ser alegada ao Juízo da Execução, competente para análise de tal pretensão.

Por fim, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos à Dra. Renata Camila Nascimento OAB/ES n. 17.549, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.